Tribunal: TJMT
Processo: 0002885-63.2012.8.11.0008
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002885-63.2012.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[DIOGO ALVES DA SILVA - CPF: 453.676.711-87 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIA APARECIDA DA SILVA (VÍTIMA), THALITA FABRINI BENTO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSISTENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA PELA CONTINUIDADE DELITIVA. INDETERMINAÇÃO DA QUANTIDADE DE ABUSOS PERPETRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória pela prática de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, do CP), em continuidade delitiva, à pena de 40 (quarenta) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões principais em discussão: (i) saber se os elementos probatórios apresentados, em especial a palavra das vítimas, são suficientes para a manutenção da condenação pelo delito de estupro de vulnerável; e (ii) a adequação da fração máxima de aumento em razão da continuidade delitiva.

III. Razões de decidir

3. A palavra das vítimas, especialmente em delitos sexuais, possui especial relevância probatória, quando corroborada por outros elementos constantes dos autos. Declarações coerentes e consistentes, confirmadas na fase judicial e extrajudicial, respaldaram a condenação, aliadas às demais provas e às peculiaridades fáticas.

4.

É escorreita a aplicação de fração máxima de aumento ao recorrente em decorrência da continuidade delitiva, conquanto seja indefinida a quantidade exata de vezes em que aperfeiçoados os ilícitos, uma vez que o contexto probatório revela significativa repetição dos atos por considerável lapso temporal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A palavra das vítimas, corroborada por outros elementos probatórios, pode fundamentar a condenação por estupro de vulnerável.
2. É possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no art. 71, caput, do Código Penal nos crimes sexuais praticados por longo período de tempo quando a recorrência das condutas permita concluir que houve 7 (sete) ou mais repetições."

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 71, art. 217-A, art. 226, II; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – HC 644.132/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021; STJ, Tema Repetitivo 1202; TCCR/TJMT Enunciado Orientativo n.º 10.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

DIOGO ALVES DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DIOGO ALVES DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT que, nos autos da ação penal n.º 0002885-63.2012.8.11.0008, o
condenou
como incurso nas disposições do
artigo 217-A,
caput
c/c artigo 226, inciso II c/c art. 71, todos do Código Penal
, à pena de
40 (quarenta) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais registradas sob o ID 279391376, o recorrente

almeja a
absolvição
com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, considerando a negativa de autoria e o brocardo jurídico
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a
revisão da dosimetria da pena
em relação à
fração aplicada para a continuidade delitiva
, para afastar o aumento de 2/3 e, subsidiariamente, estabelecer uma fração menor.

Contrarrazões são vistas no ID 279391380, por meio das quais o Ministério Público requer seja negado provimento ao apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso de apelação, fazendo-o por meio do parecer de ID 290517866.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI [RELATOR]

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 279391377), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado e necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado por
DIOGO ALVES DA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Infere-se da denúncia que o apelante é avô das vítimas, e durante os anos de 2011 e 2012, em data e horário indefinidos, no assentamento Vão Grande, município de Barra do Bugres/MT,
DIOGO ALVES DA SILVA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal em desfavor de suas netas,
Thalita Fabrini Bento da Silva
, à época com 09 (nove) anos de idade, e
Marcia Aparecida da Silva
, que tinha apenas 06 (seis) anos quando os abusos iniciaram, perdurando até completar 10 (dez) anos.

De acordo com a narrativa ministerial, o réu aproveitava-se do fato de habitarem em zona rural e da ausência dos pais das vítimas ou momentos em que estavam sozinhas, oferecendo-lhes doces e balas para que permitissem que ele as tocasse em suas partes íntimas. Consta ainda que o recorrente ameaçava a vítima
Thalita
, dizendo que se contasse para alguém mataria sua mãe e seu irmão.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses ventiladas no apelo.

1.

Do pedido de absolvição por insuficiência de provas:

Como relatado, o primeiro estandarte defensivo apresenta a alegada insuficiência probatória a amparar o decreto condenatório, dada a inidoneidade e questionável credibilidade das narrativas apresentadas pelas vítimas, o que autorizaria a
absolvição
do apelante.

Malgrado o inconformismo do apelante, compulsados os autos verifico que
o pleito de absolvição não merece prosperar
.

A
materialidade
do crime tipificado no art. 217-A, caput, do Código Penal encontra-se fartamente comprovada por meio do boletim de ocorrência da denúncia registrada no disque direitos humanos e relatórios apresentados pelo Conselho Tutelar de Barra do Bugres/MT (ID 279390391 - Pág. 7), bem como pelos depoimentos colhidos em sede inquisitorial e judicial, que
não deixam dúvidas acerca da ocorrência dos crimes
.

Aliás, para a configuração do crime de estupro de vulnerável sequer é necessário o emprego de violência, grave ameaça, ou mesmo a efetiva conjunção carnal, bastando que o agente pratique ato libidinoso com menor de quatorze anos, como se vê da redação do art. 217-A, caput, do CP, nos termos da Lei n.º 12.015/2009, uma vez que o bem jurídico tutelado pela norma é a integridade e a dignidade sexual dos vulneráveis.

Na hipótese, a despeito do
lapso temporal entre a consumação dos ilícitos [ano de 2012] e a instrução judicial do feito [ano de 2024],
ou mesmo a ausência de realização dos respectivos laudos periciais nas ofendidas, vê-se que a dignidade sexual resguardada pelo tipo penal é ampla, e deve ser interpretada no caso dos autos sob a viés de que
ao apelante é imputada a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal
, cujas nuances são compatíveis com atos superficiais que não deixam sequelas físicas, muito menos serve para mitigar a veracidade das provas angariadas.

Inclusive, há julgado do c. Superior Tribunal de Justiça ressaltando que
“[...] é
irrelevante para verificação da materialidade delitiva
quando o réu é acusado de atos libidinosos diversos e
o delito está amparado por outras palavras, em especial a palavras das vítimas
. Precedentes. [...]. 5. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ – HC 644.132/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021) – destaquei.

Quanto à
autoria delitiva
, a r. sentença bem demonstrou a presença de um acervo probatório robusto a imputá-la ao recorrente, cumprindo destacar que, muito embora o apelante tenha permanecido silente perante a autoridade policial e negado a integralidade do ilícito em juízo, ao mesmo tempo apresentou versão pouco crível, alegando que sequer tinha contato com suas netas, o que foi desmentido pelos demais elementos probatórios (ID 279390391 - Pág. 90 e ID 279391356).

No mesmo sentido, as transcrições disponíveis na sentença demonstram que o acervo probatório também contou as declarações da vítima
Márcia Aparecida da Silva
, que, ao ser ouvida em Juízo, relatou de forma uníssona e coerente a ação protagonizada pelo ora apelante,
desde seus 06 (seis) anos até aproximadamente os 10 (dez) anos de idade
. Outrossim, descreveu que o recorrente oferecia doces, se aproximava dela, a tocava, e quando sua mãe saía, ele ia até sua casa, com o subterfugio de “brincarem” e praticava dos abusos sexuais. Afirmou categoricamente que
o apelante tocava em sua vagina e que houve algumas vezes em que ele esfregou seu órgão genital nela
, embora nunca tenha havido penetração.

De igual modo, em todas as oportunidades em que foi ouvida, a vítima
Thalita Fabrine Bento da Silva
narrou a dinâmica dos fatos e ressaltou que
o apelante por diversas vezes ofereceu doces para tocar em seu corpo
. Embora com menos detalhes, em razão do tempo transcorrido e do tratamento psicológico realizado, confirmou que
o recorrente apalpava seu corpo, passava a mão nela e oferecia doces em troca
. Quando questionada especificamente se o réu apalpava seus seios, respondeu afirmativamente com um gesto de cabeça (ID 279390391 - Pág. 10/11 e ID 279391356).

O mesmo relato foi reiterado em juízo pelas declarações de
Rodrigo Ribeiro de Oliveira
, conselheiro tutelar que atendeu às vítimas, e de
Cleide Moreira de Souza Santos
, também conselheira tutelar na época, tendo esta última ratificado as informações quanto ao
modus operandi
do recorrente, que
oferecia doces às crianças em troca de permitirem que ele as tocasse
.

Nessa conjuntura, é inviável cogitar a absolvição do apelante com fundamento na insuficiência de provas para a condenação, diante da coesão dos relatos das vítimas sob o crivo do contraditório, aliada aos demais depoimentos constantes dos autos. Ademais, inexistem dados que
afetem a credibilidade das narrativas
das ofendidas, porquanto firmes e coerentes quanto ao tema específico dos abusos praticados pelo recorrente; ao passo que
a versão defensiva se apresenta completamente dissociada das circunstâncias que envolveram a prática delituosa e de elementos de convicção que subsidiem a negativa sustentada pelo apelante.

Fosse pouco, é cediço o entendimento das Cortes Superiores pátrias confirmando
a
especial relevância conferida à palavra da vítima nas hipóteses de crimes sexuais
, máxime quando amparada em outras provas, em razão de delitos dessa natureza serem, de regra, cometidos às ocultas, sem a presença de testemunhas, como se vê
in casu
,
ex vi
STJ – AgRg nos EDcl no REsp 1834872/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 16/12/2019, posicionamento este igualmente adotado por este e. Sodalício, cuja jurisprudência sobre o tema restou uniformizada com a redação do
Enunciado Orientativo n.º 10
, aprovado à unanimidade pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.”

Dessarte, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas arrecadadas ao feito, em ambas as fases processuais, portanto, em observância ao preceito contido no art. 155, caput, do CPP, são aptas a atestar a autoria do apelante pelo delito de estupro de vulnerável que lhe é atribuído, com todas as elementares inerentes ao respectivo tipo penal, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição.

Mantenho, pois, a condenação.

2.

Do
quantum
de aumento da pena em razão da continuidade delitiva:

Por fim, no que se refere ao pleito subsidiário de readequação da fração de exasperação da pena decorrente da continuidade delitiva, são dispensáveis maiores digressões sobre o tema quando a pluralidade delituosa está satisfatoriamente comprovada nos autos, notadamente a teor da prova judicializada referida alhures, a revelar os múltiplos abusos perpetrados pelo recorrente contra as ofendidas, com idêntico modus operandi,
os quais ocorreram por aproximadamente um ano, de forma quase diária
, conforme relatado pelas vítimas.

Ademais, ainda que se possa alegar a necessidade de pormenorização das infrações penais, cumpre destacar que tal circunstância não exclui a responsabilidade penal do acusado, máxime quando os abusos referidos pelas vítimas retratam a
prática de atos libidinosos diversos, de forma reiterada e por período prolongado
.

Aliás, deve ser considerado que a narrativa apresentada pelas vítimas, ainda que não revele a data específica de cada um dos abusos perpetrados pelo recorrente (o que é plenamente compreensível, dado o longo lapso temporal transcorrido e a pouca idade com que aconteceram), ao fim e ao cabo, descreve o idêntico contexto e a forma como ocorreram,
confirmando o acerto no reconhecimento da mencionada causa de aumento de pena e na fração máxima de 2/3 (dois terços)
eleita pelo d. juízo
a quo
, estando de acordo com o teor da Súmula nº 659 do Superior Tribunal de Justiça.

Por sinal, a questão foi submetida a apreciação do c. STJ, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, sendo firmado o
Tema 1202
, definindo-se a tese jurídica nos seguintes termos
: "No crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no art. 71, caput, do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados,
desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve 7 (sete) ou mais repetições
".

Diante de tais ponderações, está fadado ao insucesso o pleito subsidiário.

CONCLUSÃO
:

Com esses fundamentos, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
DIOGO ALVES DA SILVA
, mantendo incólume o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025